Tribunal: STF
Processo: HC 261705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2025, por Ben-Hur Pessoa Santos e Felipe Martins Moreira Carvalho, advogados, em benefício de Adaylton Candido Rocha, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.033.807, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.8.2025, pela apontada prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo (inc. III do § 2º do art. 311 do Código Penal). Na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 5.9.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.033.807 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.9.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decisão que manteve a prisão preventiva deixou de interpretar corretamente os elementos do caso, ancorando-se em fundamentos superados — uma reincidência específica de 2011 quanto ao delito de receptação e uma prisão domiciliar já cumprida integralmente pelo delito do art. 268 do CPB (infração de medida sanitária) – crime de menor potencial ofensivo —, não indicando qualquer fato contemporâneo que justifique a medida extrema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta “a ausência de qualquer fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão do acusado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a manutenção da prisão configura medida desproporcional e arbitrária, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que “o objeto do crime já foi apreendido, e para comprovação da materialidade será necessária ainda a realização de perícia no veículo, não havendo necessidade de qualquer medida restritiva mais grave” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o flagranteado ostenta condições pessoais que recomendam a revogação de sua prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer de Vossas Excelências, uma vez presentes os requisitos, que seja superada a súmula 691 para que seja concedida a medida liminar para substituir a PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Subsidiariamente requer a concessão da ordem de ofício” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.033.807, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se no processo que o paciente foi preso em flagrante, ao ser surpreendido conduzindo veículo furtado com indícios de clonagem. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada de primeira instância realçou o risco de reiteração delitiva, enfatizando que o paciente ostenta condenação anterior pelo crime de receptação e estava cumprindo pena em prisão domiciliar por outra condenação quando foi detido:



    “(...) consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito no dia 31 de agosto de 2025, sob acusação de adulteração de sinal de veículo automotor e receptação, por estar na direção de veículo com indícios de clonagem. In casu, se faz necessária a conversão de seu flagrante em prisão preventiva, pois existe grande potencial lesivo de o agente vir a praticar o crime novamente, considerando que o mesmo possui condenação anterior pelo crime de receptação e se encontra em cumprimento de pena pelo cometimento de outro delito, inclusive estando desde abril em prisão domiciliar. Associada à prova da materialidade e aos indícios de autoria, invoca-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Lado outro, não se descuida que o mesmo em liberdade haverá risco de fuga, pois ele terá que responder a este processo implicando o risco de nova condenação. Assim, homologo o auto de prisão em flagrante de ADAYLTON CANDIDO ROCHA em prisão preventiva, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade de 12 (doze) anos a contar da data do fato. Oficie-se a VEC de Machado acerca da prisão do flagranteado. Intimadas as partes. (...)” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente 
se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar.  
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM E SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.983-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora